Tribunal: STF
Processo: HC 265451
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Gustavo da Rocha, em seu favor, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.043.278/DF.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Isso porque se volta contra decisão unipessoal proferida por Ministro de Tribunal Superior, da qual cabe agravo interno, devidamente interposto em 31.10.2025.



    Não bastasse, o habeas corpus foi impetrado para questionar decisão proferida nos autos de processo cível, cuja controvérsia versa sobre pensão por morte, inteiramente incompatível com as hipóteses de cabimento de habeas corpus. Veja-se o pedido:



    “3. NO MÉRITO, a CONCESSÃO DA ORDEM para: ' ANULAR a sentença teratológica de extinção proferida no Processo nº 1001671-55.2023.4.01.3400 (ID 2212945572), por violação à EPD, inexistência de animus abandonandi (art. 485, III e VI, CPC), ausência de intimação pessoal prévia (art. 485, § 1º e § 6º, CPC), falta de requerimento da ré (Súmula 240/STJ) e desprezo à prova definitiva (Laudos IDs 2205651061 e 2204333912); ' determinar a reabertura imediata do processo cível e o julgamento do mérito; ' manter a suspensão da ação penal até o trânsito em julgado da decisão cível; 



    4. SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECENDO-SE A CAUSA MADURA E A PREJUDICIALIDADE EXTERNA, TAMBÉM CONSIDERANDO A ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL (ART. 4º e 139º, IV do CPC/2015 e Art. 5º, LXXVIII, da CF/1988): 



    JULGUE O MÉRITO do processo previdenciário nº 1001671-55.2023.4.01.3400, DECLARANDO O DIREITO DO PACIENTE À PENSÃO POR MORTE desde a data da suspensão indevida, com a consequente extinção da pretensão punitiva na ação penal por atipicidade material da conduta (Art. 386, III, CPP)”.



    Sobre a ação penal que apura o crime de estelionato, não tem razão o impetrante.



    O fato é que o paciente “realizou recadastramentos (prova de vida) de ZELINA MARIA DA ROCHA e recebeu os valores correspondentes à pensão devida à ZELINA MARIA DA ROCHA, entre os anos de 2017 e 2022, após o falecimento” dela. (eDOC 10, p. 3)



    Posterior reconhecimento de direito de percepção de benefício de pensão por morte não invalida o crime anteriormente consumado.



    De todo modo, como o paciente é inimputável, porquanto portador de doença mental grave, está correto o pedido formulado pela DPU para que lhe seja aplicada medida de segurança.



    A propósito, deixo de remeter o feito à DPU, porquanto o paciente promoveu acentuado tumulto processual com ataques à atuação daquele órgão, o que motivou a seguinte manifestação:



    “A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em resposta ao Despacho de ID 2218204915, informar e requerer o que se segue. 



    O denunciado LUIZ GUSTAVO DA ROCHA, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, manifestou, expressamente, não desejar ser representado nem pelo advogado anteriormente constituído, conforme petição (ID 2217468884) já protocolada no incidente de insanidade mental nº 1045856-47.2024.4.01.3400, nem pela Defensoria Pública da União, devido à existência de conflito manifesto e insuperável entre o assistido e a DPU. 



    Diante dessa manifestação inequívoca de vontade, e visando resguardar o direito de defesa técnica e o regular prosseguimento do feito, entende-se que o mais prudente e adequado é a nomeação de advogado dativo para patrocinar os interesses do réu no presente processo.” (eDOC 14).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente